Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE.
I – O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos. Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no EREsp 1121719/SP.
II – Agravo de instrumento provido.